Tribunal: TJMT
Processo: 0009229-28.2019.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009229-28.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VITORIA DIANA VILAS BOAS SOUZA - CPF: 061.401.701-76 (APELADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO - CPF: 042.981.271-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISABELLA LARISSA MARTINS CAMARGO - CPF: 042.981.271-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO – RECURSO ACUSATÓRIO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS DA PROVA – ARTS. 155 E 156 DO CPP – ABSOLVIÇÃO IMPERATIVA – ART.

386, VII, DO CPP,
MUTATIS MUTANDIS -
APELO DESPROVIDO
.

O
art. 155 do CPP estabelece a proibição de utilização exclusiva da prova inquisitorial repetível para fins condenatórios
. Não havendo prova judicializada que permita a formação do convencimento motivado do Juiz, caracterizado fica o
non liquet
, impondo-se a absolvição por anemia probatória. Apelo acusatório desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso de apelação criminal

interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. Wdison Luiz Franco Mendes, colima a reforma da sentença judicial lavrada em 11/02/2020 [id. 128639724, pp. 257-265, fls. 262/270-pdf] na Ação Penal PJe 0009229-28.2019.8.11.0004, cód. 312356, do Juízo da 1ª Vara da comarca de Barra do Garças/MT, e que, julgando improcedente a denúncia apresentada contra a apelada
Vitória Diana Vilas Boas de Souza
,
absolveu-a
da prática dos crimes tipificados nos arts. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por fatos ocorridos em 29/6/2019, por volta de 17h, na residência situada na rua Dom Pedro, esquina com a rua Rubi, em Barra do Garças/MT.

O escopo acusatório é a condenação da apelada
Vitória Diana Vilas Boas de Souza
pelos crimes a que foi denunciada, sob o prisma de que há prova suficiente que delimita a materialidade e autoria dos crimes [razões no id. 128639731, pp. 5-, fls. 307-pdf, datadas de 13/10/2020].

De acordo com o apelo acusatório, o depoimento de policiais ouvidos em Juízo assentam que, embora a droga não tenha sido apreendida em poder da apelada, com quem foi encontrado apenas determinada quantia em dinheiro, havia prévias informações apócrifas anteriores relacionando Vitória às drogas apreendidas na casa da adolescente com quem foi presa em flagrante delito, o que se confirmou com a visualização policial da apelada realizando a narcotraficância, bem como, fora vista arremessando um objeto em uma sacola em cima do telhado.

Os depoimentos policiais, segundo a acusação, também estabelecem que após a abordagem da apelada e a localização do dinheiro, ambas foram levadas até a residência da adolescente, onde o restante da droga e a balança de precisão foram apreendidas.

Nessa esteira, entende que os depoimentos policiais judiciais assentam o quadro incriminador que ora se busca ver reconhecido, condenando-se a apelada nos termos da denúncia, onde espera também não ver aplicada a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois possuidora de registros criminais que evidenciam a dedicação às atividades criminosas.

Pugna, de outro lado, pela aplicação da atenuante da menoridade relativa e a decretação do perdimento das drogas, balança de precisão e do dinheiro apreendidos, pois produtos de origem e destinação ilícitas.

As
contrarrazões
foram anexadas no id. 128639729, pp. 1-, fls. 295-pdf, de 08/5/2022, subscritas pela Dra. Silvana Paula Gomes, OAB/GO 37.682, pelo
desprovimento
da pretensão acusatória.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Julgador.

O termo de análise de prevenção constante do id. 128772173, fl. 347-pdf apontou a ausência de feito capaz de gerar prevenção de julgador.

A certidão constante do id. 129036173, fl. 348-pdf, confirma que o presente recurso independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer subscrito pelo eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo
desprovimento
do recurso acusatório:

“
Apelação Criminal: Tráfico de drogas majorado e posse irregular de munições de uso permitido – Irresignação ministerial: 1) Busca-se a condenação da apelada pelos crimes de tráfico de drogas majorado e posse irregular de munições de uso permitido, ao argumento de que há provas suficientes para embasar um édito condenatório – Admissibilidade – À míngua de provas robustas de que as drogas e munições encontradas na residência da adolescente Isabella pertenciam à ré e seriam destinadas à mercancia pela acusada, incabível a condenação pelos delitos descritos na exordial acusatória. Outrossim, a apreensão de 50g (cinquenta gramas) de ‘maconha’ apreendidas em poder da apelada, por si só, não tem o condão de comprovar a traficância por parte da ré – Princípio do “in dubio pro reo” – Pelo desprovimento do apelo
” [id. 133971198, p. 1, fl. 351-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso, embora típico e exercido tempestivamente, evidentemente não reúne condições de êxito.

A denúncia incriminadora ficou assim delimitada:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 29 de junho de 2019, por volta de 17h00min, a denunciada foi flagrada por uma guarnição da Polícia Militar, juntamente com a menor
[I. L. M. C.]
(com apenas dezessete anos de idade, nascida em 1º.10.2001 – fls. 09-IP), previamente ajustadas entre si, cada qual agindo com vontade livre e consciente

de aderir e colaborar com a conduta delituosa da outra, mantendo em depósito, em uma residência localizada na Rua Dom Pedro, esquina com a Rua Rubi, Jardim Palmares, nesta cidade, 02 (duas) porções de cocaína, pesando 232, 495g (duzentos e trinta e dois gramas, quatrocentos e noventa e cinco miligramas), logo após a denunciada e a menor terem sido abordadas no Pesque e Pague Tarumã, nesta cidade, trazendo consigo, 04 (quatro) porções de cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 553,441g (quinhentos e cinquenta e três gramas, quatrocentos e quarenta e um

miligramas), substância estas destinadas à comercialização ilícita, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uso proscrito no Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica (laudo preliminar de constatação de substância entorpecente às fls. 39/40-IP).

Nos moldes elucidados no caderno informativo encartado afere-se que, a Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar (ARI) estava monitorando a residência localizada no Jardim Palmares em virtude de inúmeras informações de que ocorria o comércio de substância entorpecente naquele local, sendo constatado, na data acima descrita, durante o monitoramento realizado pela ARI, que a denunciada saiu daquela casa em motocicleta

Honda CG, Sport, 150, cor cinza, enquanto que a menor saiu em uma motocicleta Honda Biz, tendo ambas seguido até o Pesque Pague Tarumã, local em que permaneceram por um longo período, tendo sido necessário a guarnição policial adentrar ao local para realizar a abordagem das mesmas; entretanto, quando a denunciada VITÓRIA notou a aproximação policial, rapidamente arremessou no telhado de um galpão daquele pesque e pague uma porção de maconha que estava no interior de uma sacola plástica, bem como foi localizado no baú da motocicleta da menor
[I. L. M. C.]
outra porção de maconha, sendo que a denunciada VITÓRIA trazia no interior de sua bolsa o valor de R$1.1175,00 (um mil cento e setenta e cinco reais) em espécie e na bolsa da menor Isabella, foi localizado o valor de R$608,75(seiscentos e oito reais e setenta e cinco centavos) em espécie.

Assim, diante da fundada suspeita de que estaria sendo promovido o comércio de substância entorpecente no interior da residência localizada no Jardim Palmares, as guarnições policiais se deslocaram até aquela residência cuja chave estava em poder da denunciada e da menor apreendida, tendo sido localizados no interior daquela casa, em um quarto, no interior de uma mochila, várias porções de substância entorpecente, uma balança de precisão, bem como diversas anotações contendo telefones, nomes e quantidades de substância entorpecente, evidenciando-se o comércio de substância entorpecente praticado pela denunciada, contando com a ajuda da menor
[I. L. M. C.]
(auto de apreensão às fls. 31/31 verso, e encarte fotográfico às fls. 39-IP).

Constatou-se, ainda, que a denunciada e a menor mantinham em depósito, no interior de sua residência, dentro da mochila onde foram localizadas as substância entorpecentes, 15 (quinze) cartuchos calibre 357, Magnum (auto de apreensão às fls.31/31 verso-IP), cuja eficiência se encontra evidenciada através do laudo de exame pericial de balística forense encartado às fls. 42/43-IP, sem possuir registro e porte, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A indiciada, ao ser interrogada perante a autoridade policial, utilizou-se da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio (fls. 16/17 verso-IP
” [denúncia, id. 128639724, pp. 7-8, fls. 12/13-pdf].

A autoridade judiciária sentenciante, por sua vez, não convenceu-se da autoria delitiva imputada, esclarecendo:

“
O Ministério Público postula a condenação da denunciada Vitória Diana Vilas Boas Souza, com fundamento nas oitivas dos policiais Paulo Henrique Cantareli de Morais, Lukas Gomes Marques e Matheus Carolo do Nascimento, que realizaram as diligências que ocasionaram na apreensão de uma porção de cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, aproximadamente 50g (cinquenta gramas), conforme relatos do policial militar Matheus Carolo do Nascimento, no momento em que a denunciada se encontrava no ‘pesque e pague Tarumã’, juntamente com a adolescente
[I. L. M. C.]
. Em continuidade às diligências, foram até a casa da adolescente
[I. L. M. C.]
e localizaram grande quantidade de droga e munições
.

Os policiais militares, quando ouvidos em Juízo, narraram todas as diligências que ocasionaram na prisão da denunciada e apreensão da droga no estabelecimento, bem como na residência da adolescente
[I. L. M. C.]
.

O policial militar Paulo Henrique Cantareli de Morais narrou o período em que participou do monitoramento na residência da adolescente
[I. L. M. C.]
,
local onde a ré Vitória Diana Vias Boas Souza se encontrava, descrevendo, inclusive, o período em que foi realizado, aproximadamente 30min, sendo que nesta ocorrência não constataram nenhum tipo de movimentação típica de tráfico, apenas presenciaram a ré saindo da residência, em companhia da adolescente
[I. L. M. C.]
de motocicleta:

‘(00’20’) Na verdade iniciou antes, no pesque e pague a gente não participou, recebemos informação que elas estavam na residência, a informação que era as duas que estava na residência, não posso afirmar quem era a dona da casa, mas as duas estava lá, no monitoramento elas saíram e tomaram rumo ignorado, posteriormente localizaram elas no pesque e pague; (00’55’) Pergunta: Quem viu a Vitória jogando a droga no telhado? Resposta: Acho que foi o policial que está de férias, o Matheus; pergunta: Lá na casa dela, você chegou a monitorar lá? Resposta: Não monitoramos nesse dia, só que já monitorava a residência antiga das duas, e tinha movimentação; Pergunta: Quanto tempo vocês viram as duas andando junto? Resposta: Algumas vezes, não dava pra precisar certo; pergunta: Já tinha muitos dias que vocês começou a monitorar a outra residência? Resposta: Não tinha muito tempo não, era recente; Pergunta: Sempre estava as duas? Resposta: Não, nem sempre, porque elas mudam muito suas rotinas, como as duas estão no meio do tráfico, é correria o dia todo, a gente até assustou que nesse dia saiu as duas, e cada uma em uma moto, foi aí que levantou mais suspeita, porque cada uma estava indo em uma moto, por isso, solicitou a abordagem; Pergunta: Naquele dia você viu a Vitória chegando na casa? Resposta: Não vi; Pergunta: Quando vocês chegaram lá, ela já estava lá? Resposta: Acredito que sim, porque a partir do momento que iniciou o monitoramento, a gente só visualizou as duas saindo, cada uma em uma motocicleta, não vi uma ou outra chegando ou saindo; (02’40’) Pergunta: O senhor falou que elas dedicam ao tráfico, qual a prova que o senhor tem? Resposta: As duas já tem várias passagens por tráfico; Pergunta: O senhor já conversou com algum usuário que comprou drogas delas? Resposta: Já, tem vários usuários, o pessoal sempre comenta, sempre fala, são bem conhecidas; pergunta: Teve alguma denúncia naquele dia, mesmo anônima, que indicava o nome da Isabella e da Vitória? Resposta: Anteriormente teve sim, nesse dia que a gente iniciou o monitoramento, não teve citação de nomes não; pergunta: Você participou da busca na casa e no pesque e pague? Resposta: Não; (03’40’) Pergunta: Na hora do monitoramento vocês tinham conhecimento que a
[I. L. M. C.]
tinha um mandado de busca e apreensão? Resposta: Não tinha conhecimento, foi levantado posteriormente, porque a gente começou a passar as informações que as duas tinha sido detida no pesque e pague, foi aí que um analista nosso conseguiu; Pergunta: Foi o senhor que fez o monitoramento na residência? Resposta: Sim; Pergunta: Quanto tempo foi o monitoramento? Resposta: Foi pouco, foi uns 30min na residência; pergunta: Nesse período dessa meia hora, teve muita movimentação dentro da casa? Resposta: Dentro da casa a gente não conseguiu identificar, mas movimentação, como era até uma rua que não tem muita movimentação, não tinha movimentação na rua; pergunta: O senhor já fez a prisão de algum usuário que disse que comprou droga da Vitória? Resposta: Não me recordo que eu prendi não, mas tem informação de outros policiais, que passam os informes que compram sim droga dela (...)”.

O policial afirma que, apesar da existência de denúncias de que a ré realizava mercancia ilícita, no dia dos fatos, não houve denúncias anônimas de traficância em desfavor da ré Vitória, nem foi possível identificar usuários que adquiriram drogas com a denunciada.

A existência de antecedentes criminais em desfavor da denunciada não comprova a mercancia ilícita.

O policial Matheus Carolo do Nascimento relata que presenciou o momento em que a denunciada Vitória Diana Vilas Boas Souza tentou se desfazer de uma porção de droga, arremessando no telhado do estabelecimento em que se encontrava:

‘(00’40’) A gente foi acionado pela nossa equipe de inteligência, eles estavam monitorando uma boca de fumo, e visualizaram as duas saindo de uma residência no Palmares, posteriormente a isso, eu passei para guarnição ir lá dar apoio pra eles, só que eles não conseguiram abordar elas, aí foi a minha guarnição mais uma outra, pra ver se localizava, agente conseguiu localizar elas lá no pesque e pague, a gente ficou esperando um tempo na frente pra ver se elas iriam sair, até então estava naquela situação que a gente estava imaginando que elas tinham entrado para esconder, e elas não saíram e agente entrou pra fazer abordagem nelas, acho que a Vitória que arremessou um objeto para o telhado, porque quando a gente estava entrando no pesque e pague, lá tem acesso da entrada, onde elas estavam sentada dava visão ampla, no momento que ela identificou que íamos entrar, ela arremessou um objeto no telhado, a gente fez a abordagem nelas e solicitou o dono do estabelecimento se ele tinha escada, a outra guarnição, acho que o soldado Vitor, subiu e localizou o entorpecente no telhado; pergunta: O senhor viu ela jogando no telhado ou foi outro policial? Resposta: Não, foi eu que vi, tanto eu quanto o outro policial, aí o outro policial que estava na outra guarnição localizou o entorpecente no telhado, na abordagem elas estavam com bastante dinheiro, as duas estavam dentro da bolsa; pergunta:

Junto com elas, achou droga? Resposta: Não, só a do telhado mesmo; Pergunta: lembra que tipo que era? Resposta: Era maconha, mas era pequena, não era grande não; Pergunta: E essa casa, que elas saíram, vocês encontraram droga? Resposta: Encontramos sim senhor; Pergunta: Essa casa, você sabe de quem era? Resposta: A que estava grávida, a

[I. L. M. C.]
,
assumiu que a casa era dela, só que ela diz que a droga não era, que ela recebia pra guardar. Pergunta: na casa, foi encontrada mais droga? Resposta: Foi bastante, estava tudo dentro de uma mochila; (05’15’) Pergunta: A única droga que encontraram com ela, foi a que arremessou? Resposta: Sim; Pergunta: Era pouca quantidade? Resposta: Era uma quantia mais ou menos de 50g; (06’40’) Pergunta: A informação que chegou para o senhor, qual foi a origem da informação? Resposta: Através da nossa equipe de inteligência que estava monitoramento; pergunta: Qual foi a primeira vez que o senhor viu elas? Resposta: Lá no pesque e pague, na hora da abordagem; Pergunta: Qual foi o cenário, que elas estavam? Resposta: Elas estavam sentadas, perto da entrada, (...) e agente entrou, depois de esperar um tempo, agente entrou pra fazer a abordagem nelas, e nesse momento eu comentei com o Gomes ainda, dela ter feito um gesto bem abrupta, deu atender que ela tinha arremessado algo no telhado, agente fez abordagem nelas primeiro, olhou nas bolsas, e verificou que tinha grande quantidade em dinheiro (...) depois disso, agente começou olhar ao redor onde ela estava sentada, e não localizamos e solicitamos a escada para subir no telhado (...)”.

Observe-se que o policial acima afirma que a única droga apreendida em posse da denunciada foi a porção de maconha, aproximadamente 50g (cinquenta gramas), sendo que as demais drogas apreendidas foram localizadas na residência da adolescente Isabela L.M. Camargo.

Tentar desfazer de uma porção de droga, arremessando ao telhado, não indica, por si só, a traficância.

Além disso, o fato de a denunciada Vitória Diana V. B. Souza frequentar constantemente a residência da adolescente não indica que as drogas, munições, balança de precisão e outros elementos apreendidos lhe pertenciam. Não há prova nos autos que a denunciada utilizava a casa da adolescente para realizar o depósito dos entorpecentes.

O policial Lukas Gomes Marques confirmou em Juízo, que estava presente no momento da apreensão da droga e a prisão da denunciada Vitória Diana Vilas Boas Souza no pesque e pague Tarumã:

‘(00’38’) Foi no pesque e pague Tarumã, onde duas suspeitas estavam lanchando e a agência regional de inteligência dos nossos policiais estava acompanhando às mesmas e resolvemos fazer a abordagem; (01’05’) Pergunta: Qual foi a fundada suspeita que elas estavam com drogas? Resposta: Que estavam fazendo a mercancia de entorpecente; Pergunta: A ARI chegou ver elas entregando algo parecido com droga pra terceiro, (01’25’) os outros da inteligência, viram ou visualizaram isso? Resposta: Sim, visualizaram, e chegamos no local a ARI nos passou que elas haviam jogado algum objeto invólucro em uma sacola do telhado do pesque e pague; pergunta: Quem havia jogado, a Isabella ou a Vitória? Resposta: A Vitória, e chegamos no local, pegamos uma escada lá e conseguimos subir no telhado e constatamos que era uma pequena porção de maconha; Pergunta: Você lembra o nome do policial da inteligência que viu isso? Resposta: Se eu não me engano foi o Cantareli; Fizemos a apreensão do pequeno pedaço de substância análoga a maconha e conversamos, fizemos a entrevista com a

[I. L. M. C.]

e com a Vitória, e perguntamos se a gente poderia fazer o adentramento na residência da mesma, devido a fundada suspeita que as duas estariam praticando o tráfico, e ela liberou a entrada na residência dela; (...) e chegamos no local da residência da

[I. L. M. C.]
,
e encontramos outras substâncias, outros pequenos tijolos de maconha e munição de calibre restrito; Pergunta: Você lembra quantas munições? Resposta: Não lembro quantas exatamente, mas lembro o calibre que é 357; Pergunta: Que tanto de droga foi encontrado? Resposta: Estava dentro de uma mochila em um quarto; Pergunta: Quem ficava nesse quarto? Resposta: Só a Isabela que ficava nesse quarto; Pergunta: E a Vitória? Resposta: Ela fazia visitas constantemente; Pergunta: Essa casa é da Isabela? Resposta: Sim; Pergunta: Mas a Vitória sempre estava lá? Resposta: Sempre estava lá; Pergunta: Quem jogou a droga lá em cima, foi a Vitória? Resposta: Sim senhor; Pergunta: Lá no pesque e pague, foi encontrado uma ou duas porções? Resposta: Acredito que uma porção; (05’25’) Pergunta: Lá no pesque e pague, você sabe quanto tempo foi monitorada? Resposta: Em torno de 50min, estavam juntas e chegaram juntas; (07’52’) Pergunta: No seu papel você não verificou indícios de traficância, a competência era de outro grupo? Resposta: Sim senhor, que estava presente no momento, devido à denúncia agente fez o flagrante; Pergunta: E quais seriam essas denúncias? Resposta: Denúncias anônimas; Pergunta: Foi você que fez o flagrante? Resposta: Eu e mais três policiais; Pergunta: Qual foi o local e o momento do flagrante? Resposta: No pesque e pague Tarumã; Pergunta: Você sabe me dizer o que foi feito desse momento que decretaram o flagrante dela e fez a condução dela na residência, conta esse caminho como que foi? Resposta: Achamos a droga lá em cima do telhado como eu falei, ela falou que a droga era dela, e devido o flagrante lá, deslocamos até a residência da Isabella; (09’45’) Pergunta: Você adentrou dentro da casa da Isabella? Resposta: Sim senhor; Pergunta: Entrou em todos os cômodos, como que foi feito a checagem lá pra encontrar a droga no local (...)? Resposta: Olhei em tudo, e eu achei droga e munição; (10’19’) Pergunta: O senhor já afirmou que a casa era da Isabella? Resposta: A casa não sei de quem é, mas quem mora na casa é a
[I. L. M. C.]
; Pergunta: O senhor disse que Vitória fazia diversas visitas na casa, o senhor mesmo fazendo o monitoramento, chegou a presenciar essas visitas, quantas vezes era, se dormia na casa dela? Resposta: Igual o senhor falou, a Vitória fazia várias visitas, as vezes dormia lá, sempre com comércio de entorpecente, entrava e saía com droga; (11’50’) Pergunta: Qual vínculo da Vitória com essa residência, ocupava ou não, habitava ou não, ou frequentava? Resposta: Frequentava bastante, quase que diariamente; pergunta: A fonte de prova sobre essa afirmação? Resposta: O pessoal da inteligência, foi só nesse momento, nessa denúncia que a gente fez, que eu presenciei esse ato, porque antes de ela ir para o pesque e pague ela estava na residência (...)’.

A afirmação do policial acima, de que os policiais da agência de inteligência presenciaram a denunciada realizando a mercancia ilícita com terceiros, não foi confirmada nos autos. Não há nos autos oitivas judiciais de policiais que eventualmente tenham flagrado a denunciada comercializando entorpecente, nem de usuários que adquiriram droga com a ré.

O fato de a denunciada realizar várias visitas na casa da adolescente
[I. L. M. C.]
, onde foi localizado grande quantidade de entorpecentes e munições não comprova, por si só, que realizava juntamente com a adolescente a mercancia ilícita. Não restou demonstrado o vínculo de mercancia entre a denunciada e a adolescente.

Condenar a ré pelo crime de tráfico e posse de arma de fogo, considerando as visitas constantes na residência da adolescente
[I. L. M. C.]
, seria condenação por presunção, o que é vedado.

Ademais, ter sido a ré flagrada com uma porção de entorpecente não comprova que a droga e as munições posteriormente localizadas na residência da adolescente
[I. L. M. C.]
lhe pertenciam.

Com efeito, a quantidade exígua de entorpecente, que se encontrava com a ré, aproximadamente 50g (cinquenta gramas), não indica, por si só, a qualificação da conduta como tráfico, não excluindo a hipótese de uso.

Apenas da apreensão dos entorpecentes não se deduz o tráfico, quando inexistem, como no caso em exame, fatores probatórios que circunstanciam a conduta classificável como tráfico.

O dinheiro apreendido com a denunciada não comprova a mercancia ilícita, pois não há nos autos elementos que confirmem a origem ilícita.

A casa em que foi localizada grande quantidade de droga, munições e balança de precisão, pertencia à adolescente
[I. L. M. C.]
, conforme depoimento dos policiais supramencionados, corroborado com as declarações da adolescente:

‘(00’30’) Pergunta: Você conhece a Vitória a quanto tempo? Resposta: Tem uns dois a três anos já; (00’45’) Pergunta: Você frequentava a casa dela? Resposta: Sim; Pergunta: Ela frequentava a sua? Resposta: Não, ela frequentava a casa antiga; (01’15’) pergunta: nesse dia que vocês foram detidas, lá no pesque e pague, ela esteve na sua casa? Resposta: Não, nós nos encontramos na rotatória; pergunta: Os policiais afirmaram aqui que ela estava na sua casa, inclusive, eles falaram que viu ela e você saindo da casa? Resposta: Não, a gente se encontrou na rotatória da UPA, e fomos para o pesque e pague almoçar; Pergunta: Vocês já tinham combinado de ir para o pesque e pague; (01’55’) Pergunta: Lá os policiais afirmaram que viram a Vitória jogando uma droga no telhado, você viu isso? Resposta: Não, não foi achado droga nenhuma no pesque e pague, eles pegaram e encucaram com um saco transparente em cima do pesque e pague e não achou droga nenhuma com a gente lá e levou nós pra minha casa; Pergunta: Eles inclusive mostraram uma droga pra mim lá em frente de casa, uma amarela; pergunta: Essa droga que foi achada na sua casa, era sua ou da Vitória, ou de suas duas? Resposta: Não, eu fazia um depósito para uma outra pessoa, a Vitória só porque estava comigo almoçando no pesque e pague, e levaram comigo; Pergunta: Os policiais viram que viram ela jogando droga lá? Resposta: É tudo mentira, não foi droga achada no pesque e pague; (04’01’) Pergunta: Então você fala, que a droga era sua? Resposta: Sim, eu guardava, ficava comigo na minha casa, a droga que eles falam que pegaram com nós no pesque e pague, é uma droga que eles acharam na minha casa, tanto é que eles só foram mostrar a droga na minha casa (...)’.

Nos seus depoimentos, os policiais militares supramencionados, confirmaram que a maior parte das drogas e as munições foram localizadas dentro de uma mochila no quarto da adolescente Isabela L. M. Camargo, confirmando o depoimento da adolescente acima, que afirmou que as drogas e munições apreendidas em sua residência lhe pertenciam.

Não há elementos seguros para eventual édito condenatório, dentro de uma perspectiva de direito penal democrático fundado em certeza e não em juízos de probabilidades.

Nesse contexto integral, há de se prevalecer a regra de segurança consubstanciada no princípio in dubio pro reo e in dubio favor rei
” [sentença, id. 128639724, pp. 259-265, fls. 264/270-pdf, destaquei].

Infere-se, portanto, que a fala policial em sentido a tentar imputar a propriedade de toda a droga e munições de uso permitido, não procede, visto que na realidade não houve prévio monitoramento policial incidente sobre a apelada, o que pode ser compreendido a partir da leitura do depoimento do policial militar
Lukas Gomes Marques,
que afirmou em Juízo que o acompanhamento durou não mais do que meia hora, bem como, no depoimento judicial do policial militar
Paulo Henrique Cantareli de Morais
, para quem o comportamento externado pela apelada e pela adolescente, de saírem ao mesmo tempo do local, causou perplexidade da guarnição que se encontrava no local, motivando assim pedir autorização superior para abordagem de ambas, sugerindo assim que não havia mínima suspeita de exercício da narcotraficância que justificasse a atuação da polícia naquele momento.

Noutra banda, é importante registrar que a adolescente [I. L. M. C.] confirmou em Juízo que a droga, munições e demais petrechos encontrados na residência a ela pertenciam, afastando ainda mais a coautoria delitiva tributada à apelada, que segundo a fala policial, foi vista arremessando uma porção pequena de maconha em cima do telhado, sugerindo assim que pudesse se destinar exclusivamente ao consumo pessoal, o que também não se buscou comprovar de modo pormenorizado.

Ainda, nessa mesma esteira, os policiais enfocaram que embora Vitória e a adolescente se conhecessem anteriormente, e que eventualmente poderiam exercer o narcotráfico naquele local, não buscaram comprovar por fatos essa premissa.

Assim, ficou clara a insuficiência de prova acusatória, visto que o art. 155 do CPP estabelece o livre convencimento motivado e a proibição de utilização exclusiva da prova inquisitorial repetível para fins condenatórios.

“
Art. 155.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
”

Registro que, de acordo com as regras de distribuição do ônus da prova em matéria penal, incumbe à acusação fornecer dados exatos e concretos da alegação que fizer, nos termos do art. 156 do CPP, e, no caso, não tendo fornecido elementos de convicção idôneos que permitam insuflar a autoria delinquencial tributada à apelada, impõe-se o desprovimento de sua pretensão recursal que intentava a condenação, o que se faz em observância aos termos do art. 386, VII, do CPP.

No mesmo sentido:

“
Se os elementos produzidos não se mostram sensatos, caracterizando o non liquet, a solução mais adequada é a absolutória
” [TJMT, ApCr PJe N.U 0003555-57.2012.8.11.0055, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/7/2015, Publicado no DJE 04/8/2015].

Ante o exposto,
com o parecer
,

conheço e desprovejo

o recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo incólume a r. sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022